Tribunal: CARF
Processo: 16327.721258/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721258/2012-42
ACÓRDÃO
1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. ALÍQUOTA DA
CSLL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas.
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo,
que se rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração
impulsionar o processo até o seu término.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI E/OU DE FERIMENTO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO EM CASO DE DEPÓSITO NO
MONTANTE INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar provimento ao pedido de
sobrestamento e dar provimento para reconhecer como indevida a cobrança de juros de mora,
conforme o disposto na Súmula no 5 do CARF.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin , Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem refletir os fatos constantes dos autos, adoto o Relatório da decisão
proferida pela DRJ em face da impugnação apresentada pela Contribuinte, consubstanciada no
Acórdão no 16-54.712 - 10a Turma da DRJ/SP1 (v. e-fls. 133/143), objeto de julgamento em sessão
realizada em 30 de janeiro de 2014.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls.42/45, em fiscalização empreendida
junto à Real Seguros Vida e Previdência S.A., CNPJ 04.884.104/0001-67, empresa
sucedida pela Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., CNPJ
87.376.109/0001-06, o autuante verificou em síntese que:
1. Em 09/11/2009, a contribuinte entregou a DIPJ 2009, por meio da qual, na linha
74 da Ficha 17 (Cálculo da CSLL – fls.34/35), sob a rubrica "(-) CSLL Mensal Paga
por Estimativa", foi declarada uma dedução de R$20.681.018,90, correspondente
à soma das contribuições mensais declaradas nas linhas 11 da Ficha 16 (Cálculo da
CSLL Mensal por Estimativa – fls.30/33), sob a rubrica "CSLL A PAGAR".
2. Considerando-se que no valor de R$20.681.018,90 estão incluídas a CSLL Retida
por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei n° 9.430/1996), no valor de
R$155,58, e a CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n°
10.833/2003), no valor de R$743.584,76, temos que o valor líquido das
estimativas deduzidas foi de R$19.937.278,56.
3. Ocorre que foi paga somente uma parte das estimativas mensais do ano-
calendário de 2008, no valor de R$13.592.046,78; isso significa dizer que a
dedução declarada na linha 74, da Ficha 17, contemplou também as parcelas das
estimativas de maio a dezembro de 2008 que tinham a exigibilidade suspensa por
força de depósitos judiciais, no montante de R$6.345.231,74 (planilha de fls.44),
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
3
e, assim procedendo, a Ficha 17 da DIPJ 2009 ficou com o ajuste anual de 2008
reduzido a "zero"; neste caso, a dedução correta seria apenas das estimativas
pagas, o que geraria um saldo de “CSLL A PAGAR” no exato valor de
R$6.345.231,74, a ser declarado também na correspondente DCTF, sob o código
de receita 6758-01.
4. Destaque-se, no tocante às parcelas com exigibilidade suspensa, que a
impugnante impetrou mandado de segurança em trâmite na 23a Vara Federal
Cível da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do processo n°
2008.61.00.014309-1, o qual teve a segurança denegada (sentença às fls.13/19).
Houve rejeição de embargos de declaração (despacho de fls.20/21),
permanecendo a sentença tal como prolatada, pelo que a autora interpôs recurso
de apelação junto ao TRF da 3a Região.
5. Face às decisões desfavoráveis, a contribuinte apresentou os depósitos judiciais
correspondentes às importâncias questionadas, conforme comprovantes da Caixa
Econômica Federal (fls.22/29), suspendendo-se, assim, a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN.
6. No caso, a dedução indevida das estimativas com exigibilidade suspensa afetou
o cálculo do ajuste anual que, não tendo seu valor declarado em DCTF sob o
código de receita apropriado, sujeita-se ao lançamento de oficio.
7. Cumpre observar que, em função dos depósitos judiciais efetuados
mensalmente, o crédito tributário será constituído com exigibilidade suspensa,
ficando tais depósitos vinculados não somente aos valores das estimativas
mensais declaradas, mas também ao valor do ajuste anual aqui apurado.
Sendo assim, em decorrência das constatações feitas pela fiscalização, em
19/10/2012 foi lavrado Auto de Infração de CSLL (fls.46/50), com os valores a
seguir discriminados:

DA IMPUGNAÇÃO
A contribuinte apresentou a impugnação de fls.55/83, protocolizada em
14/11/2012 e acompanhada dos documentos de fls.84/129, expondo, em síntese,
que:
1. Quando há depósito judicial, o crédito tributário é constituído pelo contribuinte
(auto-lançamento), sendo desnecessário e indevido o lançamento de ofício por
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
4
parte do Fisco, pois, com o depósito do montante integral, tem-se um verdadeiro
lançamento por homologação, nos termos do art.150, §4o, do CTN.
2. O julgamento do presente processo administrativo deve ser sobrestado, até
que seja proferida decisão definitiva nos autos do Mandado de Segurança no
0014309- 59.2008.4.03.6100 (antigo n° 2008.61.00.014309-1), nos termos do
art.265, IV, do CPC.
3. Os valores que compõem o presente auto de infração estão eivados de
inconstitucionalidade, em razão de ofensa ao princípio da referibilidade, no que
diz respeito à majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15% pela MP no 413/08,
posteriormente convertida na Lei no 11.727/2008.
3.1. A distinção da exigência da CSLL promovida pela MP no 413/08 representa
desrespeito ao princípio da solidariedade.
3.2. Considerando que o §9o, do art.195, da CF, teve sua redação alterada em
1998 pela Emenda Constitucional no 20, sua regulamentação pela MP no 413/08 é
inconstitucional, por ofensa ao art.246, da CF.
3.3. Em relação ao ano-calendário de 2008, a majoração de alíquota da CSLL deve
ser afastada, já que ofende os princípios da irretroatividade e anterioridade.
4. Não merecem subsistir os juros de mora, pois não há atraso no recolhimento,
visto que o crédito tributário está garantido por meio do depósito judicial, o qual
está sujeito à respectiva atualização monetária.
4.1. Estando a matéria objeto do presente processo sub judice e com a
exigibilidade suspensa por conta do depósito judicial dos valores em discussão,
não há que se manter a exigência dos juros de mora.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de São Paulo I. Abaixo reproduzo a ementa do Acórdão proferido pelo Colegiado a
quo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. ALÍQUOTA DA CSLL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, mesmo na hipótese de crédito tributário sub judice.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
5
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
A falta de pagamento do tributo na data do vencimento implica a exigência de
juros moratórios, calculados até a data do efetivo pagamento, seja qual for o
motivo determinante da falta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada do referido Acórdão em 25/03/2014, v. e-fls. 147,
apresentando o seu Recurso Voluntário em 23/04/2014, v. e-fls. 228/260. Suas alegações no
Recurso Voluntário são exatamente as mesmas proferidas quando da apresentação da
impugnação, razão pela qual deixo de enunciá-las, para não ser repetitivo.
Vindo a julgamento perante esta mesma Turma em 27 de julho de 2017, foi
proferido o Acórdão no 1401-002.021 (v. e-fls. 367/374), cuja ementa segue abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543-C do
Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu montante
integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do § 2o do art.
62 do seu Regimento Interno.
A Fazenda Nacional recorreu e apresentou Recurso Especial de divergência em face
do decidido pelo Acórdão no 1401-002.021, de 27/07/2017, requerendo o restabelecimento do
Auto de Infração cancelado, por entender que o depósito do montante integral não teria o condão
de impedir o posterior lançamento de ofício, tendo o Despacho de Admissibilidade dado
seguimento à matéria do referido recurso.
O julgamento pela 3a Turma da CSRF resultou no Acórdão no 9303-012.266, de
16/09/2021, em que o Colegiado entendeu por dar provimento ao Recurso Especial da PGFN, nos
termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. LANÇAMENTO. SÚMULA CARF 165.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
6
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.

Notificado do Acórdão no 9303-012.266, de 2021, a Contribuinte opôs Embargos de
Declaração apontando a existência de omissões no aresto embargado, o que foi objeto de análise
monocrática em Despacho de Admissibilidade de Embargos, de 07/06/2022 (v. e-fls. 526 a 530)
exarado pelo Presidente da CSRF.
A primeira omissão assinalada tratava da impossibilidade de utilização dos arestos
paragonados pela Fazenda Nacional, uma vez que o Acórdão no 1101-01.135, de 05/06/2014, teria
sido reformado pela CSRF na data de prolação do despacho de admissibilidade, portanto, antes do
julgamento do Recurso Especial apreciado nestes autos, enquanto o paradigma remanescente –
Acórdão no 9202-004.303, de 20/07/2016, - teria se limitado a reproduzir os trechos do voto
proferido no primeiro, pelo que, estaria também superado, por consequência. Esta primeira
omissão não foi acatada, haja vista que a presidência da 3a Turma da CSRF a considerou
inexistente, nos termos do despacho de admissibilidade de e-fls. 526/530.
Já na segunda omissão apontada, a Contribuinte sustentava que o acórdão
embargado não teria se manifestado sobre seu pedido subsidiário de devolução dos autos à
Turma Ordinária originária para que esta se pronunciasse sobre as demais razões de defesa
deduzidas no Recurso Voluntário e que restaram não apreciadas em decorrência do cancelamento
do Auto de Infração. Esta omissão foi acatada no despacho de admissibilidade, indo a julgamento
pela 3a Turma da CSRF que, em 15 de maio de 2024, através do Acórdão no 9303-015.201,
proferiu a seguinte decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CSLL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
Havendo omissão no acórdão embargado, há que se conhecer e prover os
embargos opostos, com efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-
012.266, de 16/11/2021, devendo os autos retornarem à Turma Ordinária, para
que os demais tópicos relacionados no Recurso Voluntário sejam apreciados e
julgados, a fim de se evitar a supressão de instâncias e dar cumprimento aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de
jurisdição.
No voto, acatado por unanimidade, de relatoria do ilustre Conselheiro Rosaldo
Trevisan, ficou, então, estabelecido que seria inequívoca a necessidade do retorno dos autos à
Turma Ordinária de origem (TO 1401), para que os tópicos abaixo elencados no Recurso
Voluntário fossem apreciados e julgados, evitando-se, assim, a supressão de instância e dando
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
7
cumprimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de
jurisdição.
II.2 – Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa;
III.1 - Da Inconstitucionalidade da Instituição, pela Medida Provisória no 413/2008
(Convertida Na Lei No 11.727/2008), de Alíquota da CSLL Mais Gravosa às
Instituições Financeiras;
III.2 - Da Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade;
III.3 - Da Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora;
III.4 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo.
Assim, retornaram os autos a esta Turma para que se pronuncie quanto aos tópicos
acima elencados e constantes do recurso voluntário apresentado pela Contribuinte às e-fls.
228/260.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso é tempestivo e dotado dos pressupostos para sua admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, cabe-nos analisar as razões apresentadas no recurso
voluntário e que deixaram de ser apreciadas quando da prolação do Acórdão no 1401-002.021, de
27/07/2017. Isso porque tais razões deixaram de ser apreciadas naquela oportunidade em função
da própria decisão proferida no acórdão, que deu provimento ao recurso naquela assentada.
Em face do recurso especial apresentado pela PGFN, a decisão proferida por esta
Turma foi modificada (vide o Acórdão no 9303-012.266, de 16/09/2021, às e-fls. 486/492). Nesta
decisão, restou decidido pela higidez do lançamento efetuado para prevenir a decadência, mesmo
estando o crédito tributário garantido por depósito judicial efetuado pela Contribuinte.
Já o Acórdão de Embargos no 9303-015.201, de 15/05/2024 (v. e-fls. 533/539)
aclarou a decisão anteriormente tomada no sentido de determinar, exatamente, quais seriam as
matérias ainda pendentes de apreciação por parte desta Turma Ordinária, no sentido de evitar a
supressão de instância e dar cumprimento aos princípios constitucionais da ampla defesa, do
contraditório e do duplo grau de jurisdição. São elas:
II.2 – Da Inexistência de Renúncia à Esfera Administrativa;
III.1 - Da Inconstitucionalidade da Instituição, pela Medida Provisória no 413/2008
(Convertida Na Lei No 11.727/2008), de Alíquota da CSLL Mais Gravosa às
Instituições Financeiras;
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
8
III.2 - Da Ofensa aos Princípios da Irretroatividade e Anterioridade;
III.3 - Da Inaplicabilidade da Exigência dos Juros de Mora;
III.4 - Da Necessidade de Sobrestamento do Processo Administrativo.
Isto posto, é o que fazemos a partir de agora.
1) Da inexistência de renúncia à esfera administrativa e necessidade de sobrestamento do
processo administrativo
Alega a recorrente que não houve renúncia à instância administrativa, pois o
mandado de segurança foi impetrado antes do início do procedimento administrativo que resultou
na lavratura do auto de infração.
Sustenta que o art. 38 da Lei no 6.830/80 estabelece que a renúncia à discussão da
matéria na esfera administrativa ocorre somente quando a medida judicial for proposta pelo
sujeito passivo após a lavratura do auto de infração.
A matéria é objeto da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A literalidade da Súmula CARF no 1 não deixa margem à discussão, razão pela qual
rejeito as alegações da recorrente neste ponto. Assim, em havendo ação judicial que verse sobre a
mesma matéria discutida no Auto de Infração (o que é inconteste no presente caso), caracterizada
está a renúncia à instância administrativa, não sendo cabível o conhecimento do recurso no seu
mérito.
Em relação ao pedido de sobrestamento do presente julgamento até que se dê o
trânsito em julgado do mandado de segurança, andou bem a decisão recorrida ao indeferir o
pleito fundado na ausência de previsão legal para tanto. Efetivamente, o Decreto no 70.235/72,
que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite processual, o
mesmo acontecendo em relação ao Regimento Interno do CARF, que não prevê tal possibilidade
em casos semelhantes a este.
Além do mais, o processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, que
obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no
9.784/99).
Assim, conforme o exposto, indefiro o pedido de sobrestamento do processo.

Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
9
2) Da inconstitucionalidade, pela Medida Provisória no 413/2008 (convertida na Lei no
11.727/2008), de alíquota da CSLL mais gravosa para as instituições financeiras, além de
ofensa aos princípios constitucionais da irretroatividade e anterioridade.
Também trata-se de matéria sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Patente a subsunção do teor da Súmula CARF às alegações da recorrente acerca da
aventada inconstitucionalidade da MP no 413/2008 (convertida na Lei no 11.727/2008).
Vejamos alguns trechos do recurso voluntário:

Caracterizada, portanto, a irresignação da recorrente quanto à
inconstitucionalidade da MP 413/2008, forçosa a aplicação da Súmula Carf no 2 acima
reproduzida, razão pela qual, no mérito, não conheço das alegações apresentadas.

3) Da inaplicabilidade da exigência dos juros de mora
Neste ponto tem razão a recorrente quanto ao necessário afastamento dos juros de
mora exigidos no Auto de Infração. Trata-se, em verdade, de pura aplicação da Súmula CARF no 5,
abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Em havendo a realização do depósito no seu montante integral, incabível a
exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado no auto de infração.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.494 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721258/2012-42
10
Assim, neste ponto, deve ser acolhida a pretensão da recorrente de ver cancelados
os juros de mora ora exigidos.
Por todo o exposto, voto por conhecer apenas em parte do recurso voluntário, haja
vista a renúncia à via administrativa por força da propositura de ação judicial tratando do mesmo
objeto discutido nestes autos. Neste diapasão, reforço a negativa ao sobrestamento do
julgamento deste processo por absoluta falta de previsão legal. Na parte em que conhecido o
recurso voluntário, dou provimento para reconhecer como indevida a cobrança de juros de mora,
conforme o disposto na Súmula no 5 do CARF.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 564
DF CARF MF
Original